Tribunal: TJDFT
Processo: 0763668-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais em decorrência de cancelamento de voo. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a alegação de ausência de solidariedade. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo de passageiros. Falha na prestação de serviço. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). No caso, além do cancelamento do voo, que, por si só, já causa intranquilidade nos passageiros, os autores tiveram que se deslocar de ônibus de Ribeirão Preto/SP para Campinas/SP, onde embarcaram após mais de 4 horas do horário inicialmente programado.
4 – Dano moral. O cancelamento de voo que resulta na demora de mais de 4 horas para chegada dos passageiros ao seu destino final atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva dos consumidores, atributos que integram os direitos da personalidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedente na Turma (ACJ20060111290522ACJ, Relator JESUINO RISSATO).
5 – Solidariedade. Cadeia de prestadores de serviços. Transporte aéreo. Voo compartilhado. Por atuarem em cadeia na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, as empresas que operam mediante codeshare são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes de defeito na operação de voo adquirido perante a companhia parceira, como previsto no art. 7o., parágrafo único, do CDC. Precedente desta turma (ACJ20070110127594 - (0012759-80.2007.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator: ESDRAS NEVES, DJE: 31/03/2008).
6 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 1.000,00 para cada autor) não é excessivo e cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J